Tribunal: TJSP
Processo: 2005107-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus" – Pretensão ao reconhecimento da extinção da punibilidade em razão do cumprimento integral da pena imposta à paciente – Impossibilidade – Ausência das peças processuais indispensáveis a tanto – Concessão de prisão domiciliar – Questão que deve ser submetida à apreciação do Juízo da Vara das Execuções Criminais, sob pena de supressão de instância – Ausência de constrangimento

Ementa:
Habeas Corpus" – Pretensão ao reconhecimento da extinção da punibilidade em razão do cumprimento integral da pena imposta à paciente – Impossibilidade – Ausência das peças processuais indispensáveis a tanto – Concessão de prisão domiciliar – Questão que deve ser submetida à apreciação do Juízo da Vara das Execuções Criminais, sob pena de supressão de instância – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem de "habeas corpus" não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2005107-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante SILVIA MALTA
MANDARINO e Paciente CATIA DANIELE SANCHES TEIXEIRA REGGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005107-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14248
2
Voto no 14.248
Habeas Corpus no 2005107-93.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Silvia Malta Mandarino
Paciente: Catia Daniele Sanches Teixeira Reggio
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca da Capital
Ementa
“Habeas Corpus” Pretensão ao reconhecimento da extinção da
punibilidade em razão do cumprimento integral da pena imposta à
paciente – Impossibilidade
Ausência das peças processuais
indispensáveis a tanto Concessão de prisão domiciliar Questão
que deve ser submetida à apreciação do Juízo da Vara das
Execuções Criminais, sob pena de supressão de instância

Ausência de constrangimento ilegal Ordem de “habeas corpus”
não conhecida.

Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Silvia Malta Mandarino, em favor de CATIA DANIELE
SANCHES TEIXEIRA REGGIO, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital.
Alega em síntese que a paciente respondeu ao processo
criminal no 0104172-23.2012.8.26.0050, e que cumpriu sua pena de prestação de
serviços à comunidade desde o ano de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005107-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14248
3
Afirma que ao terminar o cumprimento da pena, a
paciente teria recebido a seguinte informação: “Agora você pode ficar tranquila,
pois tudo o que lhe foi imposto, você cumpriu”, entretanto, no final do ano de 2019
ela foi surpreendida com a sua prisão.
Sustenta ainda que a paciente possui três filhos menores,
os quais necessitam de seus cuidados, bem como que ela possui residência fixa e
ocupação lícita.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que a
paciente seja imediatamente colocada em liberdade.
No mérito, postula a concessão da ordem para que seja
reconhecido o cumprimento integral da pena imposta à paciente.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005107-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14248
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico
de drogas, e que por decisão proferida em 07 de novembro de 2012 lhe foi
concedida a liberdade provisória.
Consta também que após a instrução processual, a
paciente foi condenada à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento do valor correspondente a 208 dias-multa em seu
mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade por penas alternativas,
consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária.
Nesta oportunidade, foi concedido à paciente o direito
de recorrer em liberdade, mas em razão de não ter sido localizada no endereço
informado nos autos foi determinada a sua intimação por edital.
Consta ainda que a defesa interpôs recurso de apelação,
ao qual foi negado provimento, bem como opôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados.
Diante disso, a defesa interpôs Recurso Especial, no
entanto, tal recurso não foi conhecido, sendo então interposto agravo em face da
decisão, determinando-se a remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que conheceu do agravo e negou provimento ao Recurso Especial,
ocorrendo o trânsito em julgado em 25 de setembro de 2017, conforme consta do
sítio eletrônico da Corte Superior.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2005107-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14248
5
sanado por esta via.
A impetrante se insurge contra a prisão da paciente
alegando que ela já teria cumprido integralmente a sua pena, entretanto, trata-se de
condenação definitiva, de sorte que a pena imposta está sendo executada pelo Juízo
da Vara das Execuções Criminais, que na hipótese seria em tese a autoridade
coatora.
Em consulta realizada ao sítio eletrônico deste Tribunal
de Justiça, verifico que os autos da execução criminal são físicos, e por isso
impossível a análise da pretensão pretendida pela impetrante.
De outra parte, no que diz respeito à concessão de prisão
domiciliar, ao menos por ora, não compete a esta Corte decidir sobre tal questão, eis
que tal postulação deve ser submetida, primeiramente, ao Juízo das Execuções
Criminais, com observância do princípio constitucional do Juiz Natural e para se
evitar a supressão de um grau de jurisdição.
Deste
modo,
não
há
ilegalidade,
abuso
ou
constrangimento ilegal que sejam manifestos e, por conseguinte, aptos a ensejar a
concessão da ordem.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NÃO CONHEÇO DA
IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator